Tribunal: TCU
Processo: 004.871/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2108/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.871/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Nunes da Silva Junior (CPF XXX.265.987-XX); Allyson Gripp Ribeiro (CPF XXX.759.297-XX); Daniel Ângelo do Val da Conceição (CPF XXX.310.777-XX); Lucas Frazão Soares (CPF XXX.358.627-XX); Lucas Gonçalves Moreira (CPF XXX.795.387-XX); Marcos Vinnicius de Araújo Mello (CPF XXX.161.137-XX); Matheus Luccas Gonçalves (CPF XXX.296.167-XX); Murillo Yago da Silva Souza (CPF XXX.238.867-XX); Nathan Navega de Almeida Ramos (CPF XXX.523.907-XX) e Thawan Raphael de Souza da Silva (CPF XXX.832.187-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.